Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SENE MIRANDA DE FIGUEIREDO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ENFERMIDADE QUE ACOMETE O AUTOR NÃO HÁ COMO AFIRMAR SE DECORRE DE ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DOENÇA DEGENERATIVA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.
1- O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
2- De acordo com o laudo pericial, a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente, é Degenerativa, além de consignar que, não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho, sendo, portanto, questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa..
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao art. 109, I, da Constituição Federal, ao argumento de que “a Corte estadual de origem, ao se pautar em elementos colhidos na instrução probatória para declinar de sua competência, dissentiu do entendimento deste STF, firmado no sentido de que a competência para o julgamento de ação judicial é fixada a partir do teor do pedido e da causa de pedir”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 414/STF.
O Supremo Tribunal Federal publicou, em 31/08/2011, o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1066677 do respectivo Tema 414, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho".
No caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...)Compartilho do entendimento de que, não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho.
Cumpre mencionar, ainda, que, de acordo com o laudo pericial, a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente ora agravante, é Degenerativa, além de consignar:
1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo desde quando?
Resposta: Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar degenerativa diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar.
2- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta: Doença Degenerativa.
[...]
4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não há como afirmar. Não se aplica.
Quesitos do Autor
1- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) desencadeou as patologias que apresenta na coluna?
Resposta: Não.
2- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta na coluna?
Resposta: Não.
3- Pode-se afirmar que o trabalho desempenado pelo Autor, ainda que não tenha sido a causa desencadeante de suas patologias, pode, ao menos, ter atuado como concausa no surgimento das mesmas?
Resposta: Não.
Quesitos do Requerido
1- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?
Resposta: Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar degenerativa diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar apresentado.
Não há como afirmar o nexo causal da hérnia de disco em coluna lombar com o acidente de trabalho sofrido em 4-12-1991, em razão do CAT ilegível; ausência de relatório médico com CID, e, de exame complementar da época do ocorrido. [Destaquei]
Dessa forma, conforme anteriormente relatado, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial (Id. 96537977), não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho, sendo, portanto, questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa..”
Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa, uma vez que a enfermidade que acomete o recorrente não decorre de acidente de trabalho, a competência, nesse caso, está afeta à Justiça Federal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil (sistemática de precedentes qualificados – Tema 414/STF), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça